Tribunal: TJMT
Processo: 1006640-87.2021.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2021-06-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1006640-87.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[BRUNO DE CASTRO SILVEIRA - CPF: 021.928.211-07 (ADVOGADO), LINAYARA DA SILVA - CPF: 051.807.181-20 (PACIENTE), BRUNO DE CASTRO SILVEIRA - CPF: 021.928.211-07 (IMPETRANTE), 1° VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), ADILSON PROTAZIO FELIZARTI FAGUNDES (VÍTIMA), LUCAS ALEXSSANDER OLIVEIRA MIRANDA (VÍTIMA), RAFAEL FERREIRA DA SILVA - CPF: 051.962.381-90 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO
–
PRISÃO PREVENTIVA – ARTIGO 121, § 2°, I E IV, C/C ART. 70
CAPUT
E ART. 29, TODOS DO CÓDIGO PENAL – CONSTRANGIMENTO ILEGAL –
EXCESSO DE PRAZO INJUSTIFICADO NA MARCHA PROCESSUAL – INOCORRÊNCIA -
PRAZO NÃO PEREMPTÓRIO – ANÁLISE QUE DEVE SER FEITA À LUZ DO CASO CONCRETO – OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – COMPLEXIDADE DO CASO – DUPLICIDADE DE RÉUS E APRESENTAÇÃO DE RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – PROCESSO DEVIDAMENTE IMPULSIONADO - SUSPENSÃO DOS ATOS E PRAZOS PROCESSUAIS – AUSÊNCIA DE DESÍDIA POR PARTE DO PODER JUDICIÁRIO –
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO
–
ORDEM DENEGADA
.

A apuração da configuração do excesso injustificado de prazo no trâmite processual não deve se dar exclusivamente pela soma dos prazos estabelecidos em lei, mas com base no princípio da razoabilidade, levando-se em conta as particularidades do caso concreto.

In casu
, observa-se certa complexidade no caso, como duplicidade de réus e a interposição de recurso em sentido estrito, o que demandou necessidade de encaminhamento do processo ao Ministério Público e posterior envio ao Tribunal de Justiça para julgamento da demanda, tendo o processo sido devidamente impulsionado, não havendo desídia por parte da autoridade judiciária.

R E L A T Ó R I O

Com apoio no artigo 5o, inciso LXVII, da Constituição Federal, bem como no artigo 648, inciso VI do Código de Processo Penal, impetrou-se
habeas corpus
com pedido de liminar em benefício de
Linayara da Silva
, por, em tese, estar a sofrer constrangimento ilegal oriundo de ato da autoridade judiciária da 1o Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, aqui apontada como coatora.

Explicita-se, em síntese, que foi decretada prisão preventiva da beneficiária em 07 de agosto de 2019, por descumprimento de medidas cautelares, pela suposta prática do crime previsto no artigo 121, §2o, I, IV, na forma do art. 70,
caput
, e artigo 29,
caput
, todos do Código Penal.

Alega-se que a paciente é acusada de ser mandante da morte de Adilson Protázio Felizarti Fagundes e Lucas Alexssander Oliveira Miranda, constando ainda que Rafael Ferreira da Silva seria um dos executores dos disparos.

Relata que
o fato ocorreu no dia 15/01/2017, por volta das 19hr, e que após 02 anos (11/01/2019) foi oferecida a denúncia. Em ato contínuo, o Julgador de primeira instância pronunciou a paciente nos termos da exordial acusatória em 28/11/2019.

O Magistrado designou o julgamento pelo Tribunal do Júri em 22/04/2021, contudo, em 08/04/2021 foi proferida nova decisão cancelando o julgamento, sem designar nova data.

Reclama que a paciente encontra-se presa a mais de 600 (seiscentos) dias, em ofensa ao princípio da razoável duração do processo.

Argumenta que a desídia está configurada a partir do transito em julgado do Recurso em Sentido Estrito 13/07/2020, estando o processo paralisado por quase 06 (seis) meses sem que ocorra o julgamento pelo Tribunal do Júri.

Ressalta que a beneficiária estava imbuída de boa-fé, não tinha qualquer conhecimento da inconsistência relatada nos documentos, que para a paciente a tornozeleira eletrônica estava funcionando normalmente, pois tinha consciência de suas responsabilidades, mesmo porque ela vinha comparecendo em juízo nas datas marcadas, e em 06 de agosto de 2019 (um dia antes da decretação da prisão preventiva) ela compareceu em juízo, como era de costume, para cumprir medida cautelar imposta.

Rechaça que
a decisão que restabeleceu a prisão preventiva foi prolatada em 07/08/2019 e no mesmo dia a polícia judiciária cumpriu a decisão e realizou a prisão da paciente no exato endereço da sua residência que sempre informou nos autos, ou seja, se houvesse desligado e/ou rompido a tornozeleira eletrônica, não permaneceria no mesmo endereço constante no processo, onde poderia ser facilmente encontrada.

Assevera que a prisão preventiva
ocorreu em 15 de janeiro de 2017, sendo que durante todo esse período, a paciente não cometeu ou foi acusada de qualquer outro ilícito penal, possuindo
condições favoráveis, como primariedade, residência fixa e é diarista doméstica, não havendo contemporaneidade dos fatos, uma vez que ocorreu a mais de 04 (quatro) anos.

Assim, pede a concessão da ordem, liminarmente inclusive, visando o restabelecimento do
ius ambulandi
da beneficiária, com a imposição de medidas cautelares alternativas (Id. 84117966). Juntou documentos.

Com o fim de subsidiar a decisão dessa relatoria, foram solicitadas as informações à autoridade aqui apontada como coatora, (Id. 84658463). Informações juntadas (Id. 85566987).

A liminar pleiteada foi indeferida (Id. 85749989).

Os autos foram encaminhados à douta Procuradoria Geral de Justiça, que por intermédio da eminente Procuradora de Justiça Silvana Correa Vianna, manifestou-se pela denegação da ordem e manutenção da custódia cautelar. (Id. 86512497).

RELATADO O NECESSÁRIO

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se
de habeas corpus
em favor de
Linayara da Silva
, qualificada, apontando como autoridade coatora o Juízo da 1o Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT.

No tocante a configuração do excesso de prazo, como é cediço, sua apuração não deve se dar exclusivamente pela soma dos prazos estabelecidos em lei, mas com base no princípio da razoabilidade, levando-se em conta as particularidades do caso concreto.

Dessa forma
,
o constrangimento ilegal decorrente de excesso de prazo somente se caracteriza se a dilação processual não for justificável.

Trago
decisum
do Colendo Superior Tribunal de Justiça, quanto aos prazos processuais:

[...]
Eventual constrangimento ilegal por excesso de prazo não resulta de um critério aritmético, mas de uma aferição realizada pelo julgador, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto, de modo a evitar retardo abusivo e injustificado na prestação jurisdicional
. 6. No caso, o decurso transcorrido desde a decretação da prisão, em 27/5/2019, não se mostra excessivo, tendo em vista, por um lado, a elevada gravidade da conduta imputada, ressaltada pelos péssimos antecedentes do paciente. Por outro, diante da ausência de desídia que possa ser imputada à atuação do magistrado, já que os autos não permaneceram paralisados, mas receberam o devido impulso, com realização de duas audiências, em 19/11/2019 e 13/1/2020, e estando designada nova, para interrogatórios, para a data de 4/3/2021, sendo possível vislumbrar o encerramento da instrução em data próxima. 5. Outrossim, constata-se que durante o lapso de tramitação, houve a necessidade de providências de readequação e adaptação decorrentes do cenário de pandemia atravessado, entre elas a suspensão da realização de audiências presenciais, sendo razoável o elastecimento do tempo de julgamento. 6. Ordem não conhecida.
(HC 605.431/RS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 09/02/2021, DJe 11/02/2021) (negritou-se)

“
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. EXCESSO DE PRAZO. TESE SUPERADA.SUMULA N. 21/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1.
A aferição do excesso de prazo reclama a observância da garantia da duração razoável do processo, prevista no art. 5o, LXXVIII, da Constituição Federal. Tal verificação, contudo, não se realiza de forma puramente matemática. Reclama, ao contrário, um juízo de razoabilidade, no qual devem ser sopesados não só o tempo da prisão provisória mas também as peculiaridades da causa, sua complexidade, bem como quaisquer fatores que possam influir na tramitação da ação penal.

2. No caso, depreende-se dos autos que "o paciente foi denunciado por infração ao artigo 121, § 2°, inciso II, do Código Penal, por fatos ocorridos em 21.12.1996. 0 réu foi citado por edital e sua revelia foi decretada em 14.08.2003; o prazo prescricional e o curso do processo foram suspensos com base no artigo 366 do Código de Processo Penal. Em 19.03.2007 foi decretada sua prisão preventiva e o mandado de prisão foi cumprido em 26.08.2019".

3. O colegiado de origem consignou, em acórdão proferido em 28/11/2019, que o acusado permaneceu foragido por mais de 20 anos.

Posteriormente, consoante informações processuais obtidas em consulta eletrônica à Ação Penal n. 0000630-08.1997.8.26.0052, verificou-se que, em 18/2/2020, foi proferida sentença de pronúncia.

4. Assim, considerados os dados acima referidos, além de incidir o enunciado 21 da Súmula desta Corte Superior ("pronunciado o réu, fica superada a alegação do constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo na instrução"), depreende-se que, considerada a pena em abstrato do crime pelo qual o paciente foi pronunciado, assim como o tempo decorrido entre a prisão (26/8/2019), a prolação da sentença de pronúncia (18/2/2020) e a presente data, inexiste excesso de prazo no trâmite processual ou da prisão cautelar, tampouco violação ao princípio da duração razoável do processo.

5. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC 635.884/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 20/04/2021, DJe 28/04/2021)” (sic).

No caso, aplicável a orientação desta e. Câmara Criminal:

“[...] Os prazos processuais não são contados de forma peremptória, mas devem ser analisados concretamente, de acordo com a complexidade do caso, atendendo-se aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Não havendo provas de que o andamento da ação penal deixou de observar o princípio da duração razoável do processo, é inviável o reconhecimento de excesso de prazo, mormente quando não demonstrada a desídia do Poder Judiciário na condução processual. [...] (N.U 1000186-91.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 10/02/2021, Publicado no DJE 18/02/2021)” (sic).

Na hipótese, a autoridade coatora encaminhou as seguintes informações:

“(...)
No dia 28 de novembro de 2019

foi prolatada sentença de pronúncia em desfavor da paciente, nos moldes apresentados na denúncia, oportunidade em que foi indeferido o pedido de concessão de prisão domiciliar requerido em favor da paciente, sendo mantidas as prisões de ambos os denunciados.

Na decisão foi apontada a periculosidade dos agentes, posto que as provas dos autos que sejam membros do Comando Vermelho, inclusive há testemunhas temerosas. Não bastasse, a paciente descumpriu inúmeras vezes os termos da tornozeleira eletrônica.

Fora apresentado recurso em sentido estrito pela defesa da paciente, que foi recebido no dia 13 de dezembro de 2019
, a apresentou-se as razões recursais em 23 de dezembro de 2019, em seguida o representante do Ministério Público acostou contrarrazões recursais em 27 de dezembro de 2019. Em 13 de janeiro de 2019, os autos tomaram conclusos, oportunidade que fora reexaminada a questão debatida, e este juízo manteve a decisão atacada em seus exatos termos.

Em 14 de janeiro de 2020, os autos foram remetidos ao E.TJMT
, para análise do mencionado recurso,
retomando a este juízo em 27 de novembro de 2020.
Em seguida a defesa do corréu interpôs recurso em sentido estrito.
Recebido o recurso, determinou-se o desmembramento dos autos em relação ao denunciado Rafael Ferreira da Silva.

No mais, dando prosseguimento a este feito, em relação à paciente, dada a coisa julgada da sentença de pronúncia, fora promovida a intimação das partes para que se manifestem quanto à fase do art. 422 do CPP.
Em 01 de fevereiro de 2021, fora designada sessão de julgamento para o dia 22 de abril de 2021,

todavia, restou impossibilitada a realização dado o advento da portaria determinando a suspensão da realização das sessões presenciais por força do alto índice de contaminação do COVID-19. Recentemente, em 08 de abril de 2021, a prisão da paciente foi reanalisada. Com a seguinte fundamentação:

Tratam-se os autos de ação penal promovida em desfavor de Linayara da Silva. Aguardam os autos a designação de sessão de julgamento perante o Tribunal do Júri. Breve relato,

Primeiramente, conforme mencionado na decisão anterior, em virtude da alteração do risco epidemiológico, o Comitê de Monitoramento da Situação da COVID-19, no âmbito do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, através da Portaria Conjunta no 256, de 25 de fevereiro de 2021, decidiu suspender o Plano de Retorno Programado às Atividades Presenciais a partir do dia 25 de fevereiro de 2021, bem como, a recente Portaria Conjunta- n° 376 de 31 de março de 2021, determinou aos Municípios com classificação de risco "muito alto" a implementação de quarentena coletiva em diversas comarcas, dentre elas, a Comarca de Rondonópolis.

Em relação à prisão da acusada, não verifico qualquer emento indicador de modificação no quadro fático ou ilegalidade, uma vez que a prisão processual da pronunciada, fora mantida na decisão de pronúncia proferida em 29 de novembro de 2011, a qual fora confirmada por ocasião do julgamento do recuso em sentido estrito, voltando os autos à tramitar neste juízo em27 de novembro de 2020.

Diante da gravidade do delito e considerando os motivos determinantes da prisão, conforme dito anteriormente, não vislumbro possibilidade de revogar a decretação de prisão preventiva da acusada. Como se não bastasse, a ré demonstrou que não possuí nenhum respeito pelo Poder Judiciário, uma vez que descumpriu anteriormente à medida cautelar diversa da prisão que lhe foi imposta outrora. Salutar também observar o modus operandi, confirmando a periculosidade suplantada ao agente.

Por último, consigno, não há que se falar em excesso de prazo para julgamento do acusado perante o E. Tribunal do Júri ou manutenção da prisão preventiva, pois a suposta demora, não advém de desídia por parte deste juízo. Mas sim, em razão das novas exigências sanitárias objetivando conter o avanço da contaminação do Covid-19, que desencadeou a suspensão das sessões presenciais.

Ademais, não se pode deixar de observar o gigantesco avanço da contaminação por Covid-1 9, exigindo-se esforços triplicados de todos os cidadãos, bem como do Poder Judiciário, tornando-se imprescindíveis a adoção de medidas que visem a não proliferação da doença.

Nesse sentir, trago a baila o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça.

' Somente se cogita da existência de constrangimento ilegal por excesso de prazo quando este for motivado por descaso injustificado do juízo, o que não se verifica na presente hipótese, pois o Paciente já foi pronunciado e o Julgamento pelo Tribunal do Júri, marcado para o dia 30/04/2020, não se realizou ante das dificuldades trazidas pela excepcional situação de pandemia mundial, não se podendo imputar ao juízo processante a situação superveniente. (STJ - HC 581.630/SP, Rei. Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 2310612020, Dje04/08/2020).

Logo, perceptível que a "demora" na realização/designação da Sessão de julgamento, não se deu por culpa deste Juízo. ”
(Id. 85566987).

No que tange à alegação de o excesso de prazo após a pronúncia, a súmula 21 do Superior Tribunal de Justiça assim orienta: “
Pronunciado o réu, fica superada a alegação do constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo da instrução
”.

Nota-se que a regra é que após a pronúncia, não há que se falar em constrangimento ilegal decorrente de excesso de prazo, que possa ensejar a revogação da prisão cautelar, contudo, o próprio Tribunal Superior admite a sua mitigação, quando, por exemplo, houver descaso motivado pelo juízo, o que não se verifica no presente caso, pois a beneficiária foi pronunciada e o julgamento pelo Tribunal do Júri, marcado para o dia 22 de abril de 2021, e somente não se realizou em razão da
Portaria Conjunta n° 256, de 25 de fevereiro de 2021, a qual determinou a suspensão do Plano de Retorno Programado às Atividades Presenciais,
como forma de prevenção
ao contágio pela COVID-19 (novo Corona vírus)
, não se podendo imputar ao Juízo processante a excepcional situação superveniente.

Não se pode olvidar que a ação penal se reveste de considerável complexidade, tratando-se de duplo homicídio qualificado, com duplicidade de réus, e apresentação de Recurso em Sentido Estrito, que demandou a necessidade de remessa dos autos ao Ministério Público e ao Tribunal de Justiça para a análise da questão.

Por, fim, registro que, em diligência realizada no Sistema de Gerenciamento de Processos do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, constatou-se que o juízo “a quo” designou a realização de Sessão do Tribunal do Júri, de forma híbrida para 21 de junho de 2021, às 09:30.

Dessa forma, não constato excesso de prazo a consubstanciar flagrante ilegalidade que justifique a intervenção deste Tribunal.

Por todo o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
denego
a ordem de
habeas corpus
impetrado em favor de
Linayara da Silva
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2021